Tribunal: TJBA
Processo: 8008868-87.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8008868-87.2023.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8008868-87.2023.8.05.0039

APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: FREDY NUNES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR:

CHRISTIAN RIBEIRO DE MENEZES

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL, COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SANÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP.

I. CASO EM EXAME

1. O Réu foi condenado pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da comarca de Camaçari pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n.º 9.503/97), em concurso formal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e à suspensão da habilitação por 01 (um) ano.

2. A Defesa interpôs recurso de Apelação pleiteando a absolvição do Réu e o reconhecimento de julgamento
extra petita
em relação à suspensão da CNH.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, posição ratificada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes fundamentos para a absolvição do Réu; e (ii) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à suspensão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria e materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo pericial do local do acidente e depoimento do Sr. Adevaldo Graia Santos que são firmes ao demonstrar que o Réu trafegava na contramão e realizou ultrapassagem em local proibido, resultando em colisão fatal.

6. A conduta imprudente do Réu foi determinante para o acidente, afastando a tese defensiva de ausência de culpa.

7. O pedido de exclusão da suspensão da CNH foi rejeitado, dado que a sanção está prevista no preceito secundário do art. 302 do CTB. Não se configurou julgamento
extra petita
.

8. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1.º, IV, do CTB, foi ajustada para a fração mínima de 1/3 (um terço), por ausência de fundamentos concretos que justifiquem aumento maior.

9. Diante da primariedade, natureza culposa do crime e peculiaridades do caso concreto, pertinente a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de R$ 5.000 (cinco mil reais).

10. A suspensão da CNH foi mantida pelo período fixado na sentença – 01 (um) ano, respeitando o princípio do
non reformatio in peju
s.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido. De ofício, fixação da fração mínima de aumento na terceira fase dosimétrica e aplicação do art. 44 do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8008868-87.2023.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figura como apelante Paulo Victor dos Santos Rodrigues e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar a fração de aumento na terceira fase dosimétrica no mínimo legal e aplicar a benesse prevista no art. 44 do CP, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 8008868-87.2023.8.05.0039